Tribunal: TJES
Processo: 5021595-59.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021595-59.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE RECORRIDA SEM ADVOGADO. VÍCIO CONSTATADO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão desta Turma Recursal,
o qual negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de piso.

2.
A embargante aduz, em resumo, que o acórdão é contraditório em razão de ter havido condenação sucumbencial relativa ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante de ausência de advogado a assistir a parte contrária.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência do vício apontado.
O embargado, ora recorrido, não está amparado por advogado e, após a apresentação do recurso inominado pela parte contrária, foi devidamente intimado para constituir advogado e, com isso, apresentar contrarrazões, mas não o fez. Sobre o tema, o Enunciado Cível nº 96 do FONAJE dispõe que “
A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contrarrazões
” e, de igual modo, o Enunciado nº 08 das Turmas Recursais do Espírito Santo diz que “
O recorrente vencido será condenado em honorários, mesmo ausentes contrarrazões, desde que a parte recorrida tenha sido assistida por advogado
”. No caso dos autos, na forma mencionada, o embargado/autor não se encontra amparado por advogado e, por tal razão, ainda que não tenha havido êxito no recurso inominado interposto pela parte embargante/ré, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU PROVIMENTO
, conferindo-lhes efeito infringente para:

Onde se lê
:

“6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95
”.

Leia-se:

“6.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais. A despeito da orientação contida no Enunciado Cível nº 96 do FONAJE, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte recorrida, ora vencedora, não se encontra representada por advogado
”.

7. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)